Tribunal: TCU
Processo: 013.329/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2592/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Miguel Pedro Pureza Santa Maria, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2010; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando, no caso em que os órgãos de controle interno têm ciência de irregularidades na aplicação dos recursos (art. 4o, IV, da Resolução-TCU 344/2022), que o termo inicial para a contagem do prazo é a data da ciência dos atos pela Administração ( 23/11/2010 : data final da auditoria da CGU - peça 6, p. 1); Considerando a ocorrência do primeiro marco de interrupção do prazo prescricional com a notificação do responsável em 1o/9/2015 (data de publicação do Edital de Notificação no DOU: peça 27); Considerando a paralisação do processo por prazo superior a 3 anos entre o marco interruptivo e o ato seguinte de abertura de processo de TCE em 6/1/2021 (peça 1); Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando a manifestação da unidade técnica no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022), com aquiescência do órgão ministerial (peça 44); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 013.329/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Miguel Pedro Pureza Santa Maria (XXX.488.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Curralinho - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.